Tribunal: TJBA
Processo: 8007501-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007501-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LOCALIZA FLEET S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI AGRAVADO: UNICOM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 2. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O art. 561 do CPC exige a prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato e da perda da posse. 3. Embora a parte autora tenha comprovado a propriedade do bem e tenha sido decretada a revelia do réu, os efeitos da revelia não são automáticos, impondo-se ao magistrado o exame crítico da prova. 4. O contrato de locação apresenta inconsistências relevantes: firmado por pessoa sem comprovação de poderes de representação da sociedade ré e divergência entre o usuário indicado e o documento de habilitação juntado. Além disso, não foi comprovada a notificação premonitória. 5. A documentação colacionada não corresponde integralmente ao veículo cujo rastreador foi retirado, fragilizando a configuração do esbulho e demonstrando a necessidade de dilação probatória. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8007501-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas. ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII